Tribunal: CARF
Processo: 13502.900010/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: mateus soares de oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900010/2012-80
ACÓRDÃO
3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Constatada a obscuridade apontada pelo contribuinte deve-se proceder na
alteração da parte obscura do r. Acórdão recorrido. Embargos providos
com efeitos infringentes.
PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
aos Embargos, para sanar a obscuridade contida no Acórdão no 3401- 011.044, nos seguintes
termos:“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar
de nulidade e em não conhecer do Recurso Voluntário na parte em que questiona os supostos
erros materiais presentes no Termo de Verificação Fiscal e, no mérito, em dar provimento ao
Recurso Voluntário nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para, observados os
demais requisitos da lei, reverter as glosas relativas (1) à divergência identificada entre o DACON e
os arquivos digitais; (ii) à rubrica Bens e Serviços Utilizados como Insumos (Água Bruta; Nitrogênio
Gás e Nitrogênio Líquido; Tratamento de água; kurita oxa 101, kurita oxa 201, cortrol os 5015
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
2
emb. 50 kg, kurizet a-295, kurizet a-491, kurizet ref l107 kurita, hipoclorito de sódio, kuriroyal,
cloro líquido, cal hidratada, antiespumante; Solvente Aromático Arol, Dmf, Alquilamina,
Isoparafinico Inodoro e Holtmelt-O-Clean; Ar de Instrumento; Óleo Combustível; Inibidores de
Corrosão, Flogard; Lauril sulfato de sódio; Vaselina; Gás Freon; Abracadeira, big bag, bobinas de
envasamento, capa transparente para paletizado, capuz vinicon, chapa de papelão, container flex,
contentor flexivel, etiqueta, filme stretch, fio recheio, fio poliester, fita adesiva, fita papel, lacre
plástico, lona plástica, mag bag, palete, sacaria, saco acondicionador, saco papel, saco plástico,
solvente limpeza/recodificacao, tambor 200l; serviços de industrialização cfop 1.124 e 2.124,
serviços de manutenção e conservação industrial; Fretes na venda de mercadorias; Fretes na
compra de insumos tributados; Fretes de transferência de produtos acabados; Fretes de remessa
para armazenagem; Fretes para armazenagem contingencial e despesas de Armazenagem); e (iii)
ao frete de vendas para empresas ligadas; e (II) por maioria de votos, para, observados os demais
requisitos da lei, reverter as glosas relativas a: Embalagens de Transporte; vencido, nesse item, o
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; e (ii) aos fretes de transferência de produtos
acabados, aos fretes de remessa para armazenagem e aos fretes para armazenagem contingencial,
vencidos, nesses itens, os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcos Antônio
Borges e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Declarou-se suspeita para participar do julgamento a
conselheira Fernanda Vieira Kotzias, tendo sido substituída pelo conselheiro Marcelo Costa
Marques D'Oliveira (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente convocado(a),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
A origem deste processo remonta-se ao r. despacho de fls. 4002 que admitiu os
Embargos de Declaração (fls. 3918 e sgs) ao reconhecer a Obscuridade do r. acórdão no 3401-
011.044 (fls. 3.847 e sgs).
Por bem descrever os fatos, transcrever-se-á parte do referido despacho:
Alega a Recorrente que o julgado teria incorrido em obscuridade, a saber:
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
3
- Apesar de o Relator do acórdão embargado ter (i) mencionado expressamente
que, por ocasião da realização de diligência fiscal, ter se concluído pela reversão
de todas as glosas sobre bens utilizados como insumos à exceção de materiais de
embalagem, que, segundo o auditor fiscal diligente, deveriam ser mantidos, e (ii)
se posicionar contrariamente às conclusões contidas no referido relatório apenas
em relação aos materiais de embalagem, que, no seu entendimento, também
deveriam ser objeto de reversão de glosa (fl. 3.854), ao final, na parte dispositiva
do acórdão, acabou mencionando apenas a necessidade de reversão da glosa
dos créditos de materiais de embalagem (fls. 3.847 e 3.856).
- Ao assim proceder, por não ter se pronunciado também clara e expressamente
no trecho dispositivo do acórdão em relação à reversão das glosas sobre todos os
demais bens utilizados como insumos, além dos materiais de embalagem, o
julgado incorreu em obscuridade que pode comprometer o deslinde da matéria.
Note-se que, embora os debatidos créditos sobre demais bens usados como
insumos terem sido admitidos no voto do Acórdão embargado, ao admitir apenas
parcialmente o resultado da Diligência Fiscal, estes não foram consignados na
conclusão do julgado, no qual constou menção expressa à reversão das glosas
apenas em relação aos materiais de embalagem (fls. 3.756/3.757); o que pode
gerar dúvidas quanto a extensão do direito à crédito por ocasião da
implementação da decisão.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023, nos seguintes termos:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte
que a solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre,
com clareza, haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a eventual existência
dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios
deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio
órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Pois bem.
Alega a Embargante que o Relator do acórdão embargado, embora tenha se
posicionado contrariamente às conclusões contidas no Relatório de diligência
apenas em relação aos materiais de embalagem – que, no seu entendimento,
também deveriam ser objeto de reversão de glosa –, acabou mencionando, ao
final, na parte dispositiva do acórdão, apenas a necessidade de reversão da
glosa dos créditos de materiais de embalagem.
O acórdão e o voto condutor do acórdão embargado estão assim redigidos:
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
4
- Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e em não conhecer do Recurso Voluntário na parte em que
questiona os supostos erros materiais presentes no Termo de Verificação Fiscal e,
no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: (I) por
unanimidade de votos, para, observados os demais requisitos da lei, reverter as
glosas relativas (i) à divergência identificada entre o DACON e os arquivos digitais;
(ii) à rubrica Serviços Utilizados como Insumos; e (iii) ao frete de vendas para
empresas ligadas;
e
(II) por maioria de votos, para, observados os demais requisitos da lei, reverter as
glosas relativas (i) às embalagens de transporte, vencido, nesse item, o
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; e (ii) aos fretes de transferência de
produtos acabados, aos fretes de remessa para armazenagem e aos fretes para
armazenagem contingencial MI, vencidos, nesses itens, os Conselheiros Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges e
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Declarou-se suspeita para participar do
julgamento conselheira Fernanda Vieira Kotzias, tendo sido substituída pelo
conselheiro Marcelo Costa Marques D’Oliveira (suplente convocado).
- Dispositivo:
Ante todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e em não conhecer
do recurso voluntário na parte em que questiona os supostos erros materiais
presentes no termo de verificação fiscal e, no mérito, em dar provimento nos
seguintes termos: observados os demais requisitos da lei, reverter as glosas
relativas à divergência identificada entre o DACON e os arquivos digitais; à
rubrica Serviços Utilizados como Insumos; ao frete de vendas para empresas
ligadas; às embalagens de transporte; aos fretes de armazenagem e aos fretes
para armazenagem contingencial.
- Voto condutor do acórdão:
Glosa 2 – Descaracterização do Conceito de Insumo – Embalagens de Transporte
Sob esta rubrica, o relatório de fiscalização entendeu que de todos os itens
glosados, apenas os insumos para embalagens deveriam ser mantidos.
Contudo, em que pese o excelente trabalho da fiscalização, penso de forma
diversa em relação aos insumos destinados à embalagem. Quanto a este
aspecto, esta turma tem decidido que o material de embalagem segue o mesmo
tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao
processo produtivo é insumo, caso contrário, não. Destarte, é possível a
concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao
material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do
produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
5
qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne congelada), ou iii)
quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem, como
ilustra o acórdão n. 3401-010.017, de 23 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13433.720092/2017-56.
No caso concreto, entendo que os insumos utilizados no acondicionamento dos
produtos da Recorrente para transporte, mostram-se necessários para garantir
sua qualidade. Peço vênia para transcrever excerto do voto do Conselheiro José
Renato Pereira de Deus, que orientou o acórdão n. 302006.556, em que aquela
turma analisou as mesmas rubricas aqui analisadas:
Embalagem: O tambor tratado nesse tópico, nada mais é do que um recipiente
utilizado para a armazenagem de subprodutos e resíduos do processo produtivo,
que em virtude dos serviços de manutenção e limpeza efetuados no parque fabril,
devem ser acondicionados para seu transporte.
O recipiente, como dito serve tanto para a remoção quanto para a armazenagem
de produto final, possibilitando seu acondicionamento adequado e transporte
seguro.
A recorrente utiliza-se ainda de sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag
bags, bulk liner, injetor, sacas para big bags, paletes, container/contendor flexível,
bobinas/filme/filme stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para
afixação nas embalagens, marcadores e tinta específica para impressoras,
braçadeiras, caixa de papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de algodão e
poliester, barbante, lonas, papelão.
Como podemos observar, levando em consideração a análise dos documentos
juntados aos autos e laudo do IPT, referidos materiais são utilizados como
embalagens para transporte e manutenção da qualidade do produto final a ser
comercializado pela recorrente.
Destarte, considerando que os materiais aqui relacionados subsumem-se ao
atual conceito de insumo, devido sua relevância ao processo de produção da
recorrente, necessária se faz a reversão da glosa dos crédito realizada pela
fiscalização.
Neste sentido, voto por conhecer do recurso para, neste particular, dar-lhe
provimento, para que seja revertida a glosa referente às embalagens de
transporte.
Com efeito, embora tenha o Relator expressamente mencionado, de forma
genérica, a todos os bens que foram reconhecidos como insumos na diligência
(“Sob esta rubrica, o relatório de fiscalização entendeu que de todos os itens
glosados, apenas os insumos para embalagens deveriam ser mantidos.”),
elogiando, inclusive, o trabalho fiscal (“em que pese o excelente trabalho da
fiscalização”), nada falou, na parte dispositiva do voto, replicada no acórdão do
julgado, sobre os demais bens que foram referidos no Relatório da Diligência,
excetuadas, obviamente, as Embalagens de Transporte, cuja glosa foi nela
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
6
mantida, mas revertida na decisão, o que pode ensejar dúvidas no momento da
sua execução.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art. 116, § 1o, do Anexo ao RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração.
À SECAM, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os
Conselheiros da 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção, para inclusão em pauta de
julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O Recuso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO DIREITO.
3
DO LIMITE DO LITÍGIO:
Trata-se de regra básica do direito processual que através da petição inicial,
especificamente nos pedidos, o autor delimita o seu universo de pleitos aos quais o julgador não
poderá ir além, ficar aquém ou julgar diferente e, de outro lado, quanto ao requerido, a sua defesa
é o meio pelo qual ele apresenta suas irresignações e apresenta as matérias que irá se defender.
E no processo administrativo fiscal esta regra é plenamente aplicável. Até mesmo
por força dos artigos 14, 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972. Eis as suas redações:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará....
No presente caso, a delimitação em apreço para fins de julgamento reside, como
muito bem colocado em sede do despacho de admissibilidade em:
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
7
Neste sentido, voto por conhecer do recurso para, neste particular, dar-lhe
provimento, para que seja revertida a glosa referente às embalagens de
transporte.
Com efeito, embora tenha o Relator expressamente mencionado, de forma
genérica, a todos os bens que foram reconhecidos como insumos na diligência
(“Sob esta rubrica, o relatório de fiscalização entendeu que de todos os itens
glosados, apenas os insumos para embalagens deveriam ser mantidos.”),
elogiando, inclusive, o trabalho fiscal (“em que pese o excelente trabalho da
fiscalização”), nada falou, na parte dispositiva do voto, replicada no acórdão do
julgado, sobre os demais bens que foram referidos no Relatório da Diligência,
excetuadas, obviamente, as Embalagens de Transporte, cuja glosa foi nela
mantida, mas revertida na decisão, o que pode ensejar dúvidas no momento da
sua execução.
Nesta perspectiva esta decisão fará a correção para fins de esclarecimento dos itens
que foram reconhecidos em sede do Relatório Fiscal e do Acórdão Recorrido, de modo a sanar a
obscuridade apontada e facilitar a liquidação da respectiva decisão.
4
DETALHAMENTO DO RELATÓRIO FISCAL:
O Relatório De Diligência Fiscal foi lavrado na data de 23/04/2021 sob a égide da
interpretação do conceito de insumos estabelecidos em sede de repercussão geral por força do
julgamento do RESP 1.221.170/PR e pelo conteúdo do Parecer Normativo COSIT no 5, de
17/12/2018. Em suas razões e explicações, assim restaram delineadas as glosas e respectivas
reversões:
a) DIVERGÊNCIA ENTRE DACON X ARQUIVOS DIGITAIS
... Portanto, a DRJ/JFA, conforme Acordão 09.65187, de 27 de novembro de 2017,
reverteu a totalidade das glosas efetuadas sob esse título, conforme coluna “Glosas a serem
revertidas” acima disposta.
b) Glosa. RUBRICA.2 Do Relatório- EMBALAGENS DE TRANSPORTE
Em resumo, nota-se que as glosas foram motivadas pelo não atendimento ao
conceito de insumo definido pelo art. 8o, § 4o da IN SRF 404/04, e estão demonstradas nas
planilhas “Anexo 1 – Bens Utilizados como Insumos – Glosas – 2T-2010”, anexa ao processo.
c) ÁGUA BRUTA-
.....havendo assim a necessidade de serem revertidas as glosas dos créditos das
contribuições ao PIS e à COFINS, verificados quando da sua aquisição....
d) NITROGÊNIO GÁS E NITROGÊNIO LÍQUIDO-
...Destarte, demonstrado que o gás nitrogênio e o nitrogênio líquido são essenciais
para o desenvolvimento da atividade da empresa, seja no resfriamento de equipamentos e suas
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
8
partes, seja como veículo condutor de outros insumos, a glosa determinada pela fiscalização se
mostra equivocada, havendo a necessidade de ser revertida....
e) Tratamento de água ( kurita oxa 101, kurita oxa 201, cortrol os 5015 emb.
50 kg, kurizet a-295, kurizet a-491, kurizet ref l107 kurita, hipoclorito de sódio, kuriroyal,
cloro líquido, cal hidratada, antiespumante
..... Assim há a necessidade de reversão das glosas perpetradas pela fiscalização......
f) SOLVENTE
AROMÁTICO
AROL,
DMF,
ALQUILAMINA,
ISOPARAFINICO INODORO E HOLTMELT-O-CLEAN-
.....Dessa forma, faz-se necessária a reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
g) AR DE INSTRUMENTO
.... Assim, demonstrada a essencialidade do ar instrumento no processo produtivo
do contribuinte, necessária ser faz a reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
h) - ÓLEO COMBUSTÍVEL
...Assim, demonstrada a essencialidade do ar instrumento no processo produtivo do
contribuinte, necessária ser faz a reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
i) INIBIDORES DE CORROSÃO, FLOGARD
... Nesse contexto, entendo que os produtos “INIBIDORES DE CORROSÃO, acima
discriminados, atendem aos critérios de essencialidade e relevância, e, portanto, deverão ser
objeto de reversão de glosa.
j) - LAURIL SULFATO DE SÓDIO
... Desta forma, mostra-se como componente indispensável para a consecução do
mesmo, portanto insumo e, consequentemente, as glosas efetivadas dos créditos apurados pela
recorrente devem ser revertidas.
k) - VASELINA
...Nesse contexto, tal produto, atende aos critérios de essencialidade e relevância,
e, portanto, deverão ser objeto de reversão de glosa.
l) - GÁS FREON
...Desta forma, mostra-se como componente indispensável ao processo produtivo
do contribuinte. Portanto, atende aos critérios de essencialidade e relevância, e, portanto,
deverão ser objeto de reversão de glosa.
m) -
GLOSA.
ABRACADEIRA,
BIG
BAG,
BOBINAS
DE
ENVASAMENTO, CAPA TRANSP P/ PALETIZADO, CAPUZ VINICON, CHAPA DE
PAPELAO, CONTAINER FLEX, CONTENTOR FLEXIVEL, ETIQUETA, FILME
STRETCH, FIO RECHEIO, FIO POLIESTER, FITA ADESIVA, FITA PAPEL, LACRE
PLÁSTICO, LONA PLASTICA, MAG BAG, PALETE, SACARIA, SACO ACONDIC,
SACO PAPEL, SACO PLAST, SOLVENTE LIMPEZA/RECODIFICACAO, TAMBOR
200L
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
9
...Logo, os itens dispostos neste tópico serão objeto de manutenção das glosas,
relacionados no “Anexo 1 – Bens Utilizados como Insumos – Glosas – 2T-2010”, perfazendo um
total de R$ 9.387.474,96, R$ 8.213.620,83 e R$ 7.257.636,66, respectivamente aos períodos de
apuração de abril, maio e junho/2010.
n) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS ITEM 13 DO TVF –
SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO CFOP 1.124 E 2.124 E ITEM 14 DO TVF –
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INDUSTRIAL.
..... Assim, considerando os documentos e informações trazidos ao processo, bem
como o disposto na decisão do STJ e no Parecer Normativo Cosit no 05/2018, os serviços acima
atendem aos critérios da essencialidade e relevância exigidos para a caracterização deles como
insumos, devendo, portanto, suas glosas serem revertidas.
o) – (já deferido) Item 15 do TVF – SERVIÇOS VARIÁVEIS QUANTO A
RUBRICA SERVIÇOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO (conta balancete no 41010105), disposto no
item 15 do Termo de Verificação Fiscal, consta que ela possui as seguintes subcontas:
“Tratamento de Efluentes Líquidos”, “Destinação de Resíduos”, “Serviços em Embalagens”,
“Aluguel Tanque p/ Armaz-MP/INS”, “Serviço de Distribuição por Dutovia”, “Tratamento
com Produtos Químicos”, “Renovação de Anodos de Célula” e “Frete p/ Movimentação de PA
p/ consumo”. Relativamente aos serviços de “Tratamentos de Efluentes” e “Destinação de
Resíduos”, o Parecer Normativo COSIT no 05, de 17/12/2018, dispõe:
....O Termo de Verificação Fiscal já havia deferido os créditos relativos aos CFOP
1124 e 2124 no valor total de R$ 1.426.082,59. Neste procedimento de diligência, propomos a
reversão das glosas efetuadas no valor de R$ 28.412.050,43, não restando, portanto, nenhuma
glosa relativa a “Serviços Utilizados como Insumos”.
p) - GLOSA PARCIAL. RUBRICA. 4. SOBRE OS FRETES:
Em suma, é correto afirmar que somente podem originar créditos as despesas com
frete na compra (art. 289, § 1o do RIR/99) e na venda de bens (art. 3o, IX, da Lei 10.833/2003),
neste caso, quando suportado pelo vendedor.....Assim, somente os gastos com frete na venda de
mercadorias e gastos relativos a despesas com frete na compra de insumos gerariam direito a
créditos da não cumulatividade, os demais tipos de frete, por falta de previsão legal, não
originariam tal direito. Portanto, os dispêndios efetuados pelo contribuinte a título de “Fretes de
Transferência de Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para Armazenagem”, “Frete de
Vendas para Empresas Ligadas” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI” deverão ser objeto
de manutenção de glosa. ASSIM, SERÃO MANTIDAS AS GLOSAS RELATIVAS A “DESPESAS DE
ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDAS”, nos valores de R$ 13.633.857,65
(janeiro/2010), R$ 14.999.601,36 (fevereiro/2010) e R$ 19.840.443,63 (março/2010).
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
10
5
DAS GLOSAS MANTIDAS NO RELATÓRIO FISCAL.
Da leitura da profunda fiscalização e análise dos documentos que instruíram o
processo, observa-se árduo e detalhado trabalho realizado pelos agentes fiscalizadores, no qual
restaram glosados apenas três itens, a saber:
A- EMBALAGENS DE TRANSPORTE- Em resumo, nota-se que as glosas foram motivadas pelo não
atendimento ao conceito de insumo definido pelo art. 8o, § 4o da IN SRF 404/04, e estão
demonstradas nas planilhas “Anexo 1 – Bens Utilizados como Insumos – Glosas – 2T-2010”, anexa
ao processo.
B- Abracadeira, Big Bag, Bobinas De Envasamento, Capa Transp P/ Paletizado, Capuz Vinicon,
Chapa De Papelao, Container Flex, Contentor Flexivel, Etiqueta, Filme Stretch, Fio Recheio, Fio
Poliester, Fita Adesiva, Fita Papel, Lacre Plástico, Lona Plastica, Mag Bag, Palete, Sacaria, Saco
Acondic, Saco Papel, Saco Plast, Solvente Limpeza/Recodificacao, Tambor 200l Por Entender Não
Se Tratarem De Insumos.
...Logo, os itens dispostos neste tópico serão objeto de manutenção das glosas,
relacionados no “Anexo 1 – Bens Utilizados como Insumos – Glosas – 2T-2010”, perfazendo um
total de R$ 9.387.474,96, R$ 8.213.620,83 e R$ 7.257.636,66, respectivamente aos períodos de
apuração de abril, maio e junho/2010.ITEM
C- FRETES: Glosa parcial relativas a “Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Vendas
por entender pela falta de amparo legal que desse suporte a este pleito.
6
DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO No 3401-011.044
Por questões metodológicas, far-se-á a transcrição do resultado e do dispositivo
para se chegar a conclusão do trabalho, após o confrontamento e detalhamento de todas as
informações disponibilizadas neste voto.
RESULTADO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
afastar a preliminar de nulidade e em não conhecer do Recurso Voluntário na
parte em que questiona os supostos erros materiais presentes no Termo de
Verificação Fiscal e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário nos
seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para, observados os demais
requisitos da lei, reverter as glosas relativas (1) à divergência identificada entre o
DACON e os arquivos digitais; (ii) à rubrica Serviços Utilizados como Insumos; e
(iii) ao frete de vendas para empresas ligadas; e (II) por maioria de votos, para,
observados os demais requisitos da lei, reverter as glosas relativas (i) às
embalagens de transporte, vencido, nesse item, o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles; e (ii) aos fretes de transferência de produtos acabados,
aos fretes de remessa para armazenagem e aos fletes para armazenagem
contingencial Mi, vencidos, nesses itens, os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
11
Castro Neto, Marcos Antônio Borges e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Declarou-
se suspeita para participar do julgamento conselheira Fernanda Vieira Kotzias,
tendo sido substituída pelo conselheiro Marcelo Costa Marques D'Oliveira
(suplente convocado).
DISPOSITIVO: Ante todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e em
não conhecer do recurso voluntário na parte em que questiona os supostos erros
materiais presentes no termo de verificação fiscal e, no mérito, em dar
provimento nos seguintes termos: observados os demais requisitos da lei,
reverter as glosas relativas à divergência identificada entre o DACON e os arquivos
digitais; à rubrica Serviços Utilizados como Insumos; ao frete de vendas para
empresas ligadas; às embalagens de transporte; aos fretes de transferência de
produtos acabados, aos fretes de remessa para armazenagem e aos fretes para
armazenagem contingencial.
Comparando-se as rubricas concedidas em sede deste julgamento para com o
relatório fiscal, nota-se que apenas o ítem 13 do Relatório, especificado no tópico anterior, não foi
revertido por meio desta decisão. As embalagens e os fretes não revertidos no relatório fiscal
foram. Eis as concessões desta r. decisão:
a- divergência identificada entre o DACON os arquivos digitais; à rubrica Serviços
Utilizados como Insumos;
b- frete de vendas para empresas ligadas, fretes de transferência de produtos
acabados e fretes de remessa para armazenagem e aos fretes para
armazenagem contingencial
c- embalagens de transporte;
No entanto, ao discorrer sobre as razões de decidir no tocante as embalagens, vide
fls. 3854, parágrafos primeiro e segundo, observa-se que houve um erro de escrita,
especificamente no primeiro, quando o nobre relator descreveu que:
..... o relatório de fiscalização entendeu que de todos os itens glosados, apenas os
insumos para embalagens deveriam ser mantidos....
A maior prova de que foi um mero erro foi que no parágrafo seguinte já
estabeleceu as razões pelas quais votava pela reversão desta glosa:
Contudo, em que pese o excelente trabalho da fiscalização, penso de forma
diversa em relação aos insumos destinados à embalagem. Quanto a este aspecto,
esta turma tem decidido que o material de embalagem segue o mesmo
tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao
processo produtivo é insumo, caso contrário, não. Destarte, é possível a
concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao
material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do
produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da
qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne congelada), ou iii)
quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem, como
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
12
ilustra o acórdão n. 3401-010.017, de 23 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13433.720092/2017-56.
Considerando as informações dos itens “B” e “C” desta decisão onde se detalham
quais rubricas foram revertidas e quais foram objeto da manutenção das glosas em sede do
relatório fiscal, observa-se pela inexistência de dúvidas no presente caso.
Foram três as glosas mantidas em sede do relatório fiscal, não apenas as
embalagens. Todas elas descritas no ítem “c” desta decisão.
De todo modo, a discussão sobre ser a glosa das embalagens a única mantida em
sede do relatório fiscal, a qual foi devidamente revertida em sede da decisão recorrida, núcleo da
obscuridade apontada em sede de Embargos de Declaração, não mais subsiste diante dos
esclarecimentos e fundamentos externados.
Concluindo, com as reversões concedidas em sede do r. Acórdão recorrido, o
contribuinte obteve êxito em quase todos os seus pleitos, os quais serão individualizados,
novamente, em sede do dispositivo deste voto para fins de auxilio na liquidação do julgado.
7
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, voto por acolher os Embargos para sanar a obscuridade contida no
Acórdão no 3401- 011.044, nos seguintes termos:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar de
nulidade e em não conhecer do Recurso Voluntário na parte em que questiona os supostos erros
materiais presentes no Termo de Verificação Fiscal e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos:
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
13
7.1 RECONHECER A DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA ENTRE O DACON OS
ARQUIVOS DIGITAIS;
7.2 À RUBRICA SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
7.3 EMBALAGENS DE TRANSPORTE;
7.4 ÁGUA BRUTA;
7.5 NITROGÊNIO GÁS E NITROGÊNIO LÍQUIDO;
7.6 TRATAMENTO DE ÁGUA ( KURITA OXA 101, KURITA OXA 201,
CORTROL OS 5015 EMB. 50 KG, KURIZET A-295, KURIZET A-491, KURIZET REF L107 KURITA,
HIPOCLORITO DE SÓDIO, KURIROYAL, CLORO LÍQUIDO, CAL HIDRATADA,
ANTIESPUMANTE;
7.7 SOLVENTE AROMÁTICO AROL, DMF, ALQUILAMINA, ISOPARAFINICO
INODORO E HOLTMELT-O-CLEAN;
7.8 AR DE INSTRUMENTO;ÓLEO COMBUSTÍVEL;
7.9 INIBIDORES DE CORROSÃO, FLOGARD
7.10
LAURIL SULFATO DE SÓDIO;
7.11
VASELINA;
7.12
GÁS FREON;
7.13
ABRACADEIRA, BIG BAG, BOBINAS DE ENVASAMENTO, CAPA
TRANSP P/ PALETIZADO, CAPUZ VINICON, CHAPA DE PAPELAO, CONTAINER FLEX,
CONTENTOR FLEXIVEL, ETIQUETA, FILME STRETCH, FIO RECHEIO, FIO POLIESTER, FITA
ADESIVA, FITA PAPEL, LACRE PLÁSTICO, LONA PLASTICA, MAG BAG, PALETE, SACARIA,
SACO ACONDIC, SACO PAPEL, SACO PLAST, SOLVENTE LIMPEZA/RECODIFICACAO, TAMBOR
200L;
7.14
- SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS ITEM 13 DO TVF –
SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO CFOP 1.124 E 2.124 E ITEM 14 DO TVF – SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INDUSTRIAL;
7.15
FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS;
7.16
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS TRIBUTADOS;
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.383 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900010/2012-80
14
7.17
FRETES DE VENDAS PARA EMPRESAS LIGADAS;
7.18
FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS;
7.19
FRETES DE REMESSA PARA ARMAZENAGEM;
7.20
FRETES PARA ARMAZENAGEM CONTINGENCIAL E DESPESAS DE
ARMAZENAGEM;
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 4020
DF CARF MF
Original